Tribunal: TJDFT
Processo: 0790033-38.2024.8.07.0016
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-22

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO ÀS AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE – GAB. SERVIDORA LOTADA NO ADOLESCENTRO. ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA COMPROVADAS. SÚMULA 27 DA TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO. DIREITO RECONHECIDO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. Admissibilidade
1. Acórdão lavrado de acordo com os artigos 2o e 46 da Lei 9.099/95 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
II. Caso em Exame
2. A autora, ora recorrente, interpôs recurso inominado em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais.
3. A recorrente é servidora pública, técnica de enfermagem, lotada no ADOLESCENTRO, unidade especializada em saúde mental infantojuvenil, com jornada de 40 horas semanais. Pleito de implementação da Gratificação de Incentivo às Ações Básicas de Saúde – GAB, com pagamento retroativo desde outubro de 2019.
4. O recorrido apresentou contrarrazões, ID 71541377.
III. Questão em Discussão
5. As questões que retornam a essa Turma Recursal consistem em: i) analisar o pedido de gratuidade de justiça; ii) verificar se a servidora, embora lotada em unidade não classificada como UBS, exerce atividades que se enquadram como atenção básica à saúde, nos termos da legislação vigente e da jurisprudência consolidada, especialmente a Súmula 27 da Turma de Uniformização.
IV. Razão de Decidir
6. Defiro os benefícios da gratuidade de justiça à recorrente.
7. A Súmula 27 da Turma de Uniformização dos Juizados Especiais do TJDFT consolidou o entendimento de que a GAB é devida ao servidor da Carreira Assistência Pública à Saúde do DF que comprove o exercício de atividades relacionadas à atenção primária à saúde, ainda que não esteja lotado em unidade básica de saúde.
8. Sobressai dos autos que a recorrente é Técnica de Enfermagem, pertencente ao quadro de servidores da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal - SES-DF. Está lotada no Adolescentro (Centro de Referência, Pesquisa, Capacitação e Atenção ao Adolescente em Família), com carga horária de 40 horas semanais.
9. Comprovado nos autos o exercício integral de atividades relacionadas à atenção básica à saúde, conforme documento ID 68366547. O ADOLESCENTRO, embora vinculado administrativamente à atenção secundária, realiza ações típicas de atenção primária, voltadas à promoção, prevenção e assistência à saúde de adolescentes em situação de risco. A jurisprudência reconhece o direito à GAB mesmo sem lotação em UBS, desde que comprovadas as atividades básicas. Precedente: Acórdão 2024029, 0709089-15.2025.8.07.0016, Relator(a): MARCO ANTONIO DO AMARAL, TERCEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 21/07/2025, publicado no DJe: 31/07/2025.
10. A Portaria n. 648/GM/2006, instituiu as diretrizes da Política Nacional de Atenção Básica, na qual caracteriza a atenção básica por um conjunto de ações de saúde, no âmbito individual e coletivo, que abrangem a promoção e a proteção da saúde, a prevenção de agravos, o diagnóstico, o tratamento, a reabilitação e a manutenção da saúde. Sendo desenvolvida por meio do exercício de práticas gerenciais e sanitárias democráticas e participativas sob forma de trabalho em equipe, dirigidas a populações de territórios bem delimitados, pelas quais assume a responsabilidade sanitária, considerando a dinamicidade existente no território em que vivem essas populações.
11. O Decreto Distrital no 19.620/1998 instituiu o Adolescentro “para assistência, prevenção e promoção a saúde do adolescente do Distrito Federal”, sendo que as suas atividades estão enquadradas nas ações básicas de saúde.
12. Desse modo, não obstante o Decreto Distrital no 38.982/2018 tenha inserido o Adolescentro na Diretoria Regional de Atenção Secundária, constata-se que as atividades exercidas no local são voltadas às ações básicas de saúde, uma vez que direcionadas para a assistência de adolescentes em situação de risco e seus familiares, mediante consultas individuais multidisciplinares e grupos terapêuticos. https://www.saude.df.gov.br/adolescentro).
13. Assim, aquela inserção administrativa na atenção secundária não desnatura as funções exercidas no local, conforme entendimento desta E. Turma Recursal acerca do Adolescentro e também de setores inseridos na atenção secundária.
14. Ademais, na hipótese dos autos está comprovado o exercício integral de atividades básicas de saúde pela parte recorrente, visto que exerce “atividades médicas de assistência e consultas aos adolescentes usuários do serviço, contato direto com paciente com doenças infectocontagiosas, tais como pneumonia, sinusite, IVAS, varicela, escabiose e outras” e “trabalho em contato com pacientes com transtorno mental moderado e grave, com exposições a agressões verbais e físicas” (ID 68366547).
15. Assim, estão preenchidos os requisitos para a percepção da GAB, o que afasta a tese da parte recorrida quanto a suposta violação à Súmula Vinculante no 37 do STF.
V. Dispositivo
16. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA PARA CONDENAR O DISTRITO FEDERAL A IMPLEMENTAR NA FOLHA DE PAGAMENTO DA RECORRENTE A GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO ÀS AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE – GAB, EM 10% SOBRE O VENCIMENTO BÁSICO, COM PAGAMENTO RETROATIVO DESDE OUTUBRO DE 2019, MANTENDO-SE O PAGAMENTO ENQUANTO PERDURAR A ATUAL LOTAÇÃO.
17. Custas, beneficiária da gratuidade de justiça. Sem condenação em honorários advocatícios em face da ausência de recorrente vencida, nos termos do Art. 55 da Lei 9.099/95.
TESE: A GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO ÀS AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE – GAB É DEVIDA AO SERVIDOR INTEGRANTE DA CARREIRA ASSISTÊNCIA PÚBLICA À SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL, QUANDO COMPROVADO O EXERCÍCIO DE ATIVIDADES RELACIONADAS COM AS AÇÕES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE, AINDA QUE NÃO ESTEJA LOTADO EM LOCAIS CONSIDERADOS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE.
Dispositivos Relevantes Citados:
• Lei Distrital no 318/92, art. 2o, §1o;
• Portaria no 648/GM/2006;
• Portaria no 2.436/2017 do Ministério da Saúde;
• Súmula 27 da Turma de Uniformização dos Juizados Especiais do TJDFT;
• Súmula Vinculante no 37 do STF (não aplicável ao caso concreto).
Jurisprudências Relevantes Citadas:
• Acórdão 1339286, Turma de Uniformização, TJDFT;
• Acórdão 1361086, Primeira Turma Recursal, TJDFT;